Tribunal: TJDFT
Processo: 0715732-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715732-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO REQUERIDO: ACI BARBOSA DE CARVALHO, THIAGO JAGUARIBE DE FARIA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Considerando que a Jurisprudência deste tribunal se posiciona no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça demanda a efetiva comprovação da hipossuficiência da parte, na forma do art. 932, parágrafo único c/c art. 99 §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua condição de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do benefício. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de maio de 2023 16:31:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora